Tribunal: TJSP
Processo: 1006471-93.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECONHECIMENTO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Recurso do embargado. Cobrança de parcelas e multa contratual. Verificou-se a violação da obrigação imposta ao

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECONHECIMENTO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Recurso do embargado. Cobrança de parcelas e multa contratual. Verificou-se a violação da obrigação imposta ao embargado no tocante ao pagamento dos ajudantes de obra e ao atraso na entrega da obra, motivando-se a resolução contratual operada de pleno direito. Inexigibilidade das parcelas e não incidência da multa. Reconhecimento da exceção de contrato não cumprido. Embargos à execução julgados procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO